Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712655-16.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALRIGENE ALCANTARAS SILVA APELADO: ARNALDO GOMES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALRIGENE ALCANTARAS SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ARNALDO GOMES ARAUJO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Ao regulamentar o tema, o art. 7o, § 3o, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça estabelece que “O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento” – grifou-se. Na hipótese, o documento de ID 45191061 é mero agendamento de pagamento e não comprova a efetiva quitação da obrigação. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o efetivo pagamento do preparo no momento da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator